Tribunal: STF
Processo: ARE 1474975
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Altinho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO NÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). BASE DE CALCULO. TOTAL DA REMUNERAÇÃO. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1 - A questão que ora se põe nesta seara recursal cinge se a analisar se e devida ou não a remuneração da autora em valor não inferior ao salário-mínimo e se e devido o quinquênio pleiteado. 2 - Em relação ao quinquênio, com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a gratificação por tempo de serviço no âmbito dos Estados. Entretanto, referida extinção só pode ser extensível aos servidores públicos do Município de Altinho a partir da data de 12/11/2009, quando entrou em vigor a Lei Municipal nº 005/2009 que aboliu o adicional por tempo de serviço. 3 - Dessa forma, se a servidora implementou os requisitos necessários para a percepção do quinquênio até a data acima mencionada, o que de fato ocorreu, a mesma faz jus a percepção dos quinquênios em homenagem aos direitos adquiridos assegurados no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 4 - A matéria atinente a percepção dos vencimentos, respeitando o valor do salário-mínimo percebidos por servidor regido pelo regime estatutário, encontra se sedimentada neste egrégio Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o poder público não pode abster se da obrigação de pagar vencimento a servidor publico ativo ou inativo inferior ao salário-mínimo nacional, estando prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal. 3 - O Supremo Tribunal Federal - STF aprovou a súmula vinculante nº 16 a qual valida que os arts. 7º, IV, e 39, § 3º, ao mencionar salário-mínimo está fazendo referência ao total da remuneração do servidor, ou seja, faz referência aos vencimentos que equivale ao vencimento somado às vantagens pecuniárias, incluindo os adicionais e as gratificações. 4 - Desta forma conclui-se que, em consonância com a súmula do STF, a remuneração total do servidor não poderá ser inferior ao salário-mínimo nacional, podendo as vantagens pecuniárias incorporar se ao vencimento do servidor público fazendo parte da base de calculo para o alcance do montante estabelecido em lei. É, portanto, admitida a incorporação dos quinquênios aos vencimentos com o fito de se alcançar o patamar do salário-minimo vigente. 6 - Os juros de mora devem ter como parâmetro o índice de remuneração da caderneta de poupança, a correção monetária, por sua vez, pelo IPCA-E. 7 - Apelações do Município de Altinho e da autora improvidas” (Apelação Cível nº 0542041-1, Primeira Câmara Regional de Caruaru, Rel. Des. Évio Marques da Silva, j. 22.7.2021)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, X, XIII e XIV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença do Juízo de primeira instância com base nos seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, constato que o Município réu, através da Lei Municipal nº 782/89, adotou os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), implementando dessa forma aos vencimentos dos servidores municipais dentre outras vantagens o adicional por tempo de serviço.



    [...]



    Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito dos Estados, tendo o inciso I do paragrafo 7º do artigo 128 da Constituição do Estado de Pernambuco passado a disciplinar o seguinte:



    [...]



    Dessa forma, se a servidora implementou os requisitos necessários para a percepção do quinquênio até a data acima mencionada, o que de fato ocorreu, a mesma faz jus a percepção dos quinquênios em homenagem aos direitos adquiridos assegurados no art. 5, inc. XXXVI, da Constituição Federal.



    [...]



    Do mesmo modo, a Lei Municipal nº 1.087 de 2008 estabelece que “O vencimento-base a ser pago aos servidores do Município de Altinho não será inferior ao salário-mínimo nacionalmente unificado, previsto no inciso IV, artigo 7º c/c o artigo 39, § 30, ambos da CF/88, assegurada a revisão anual sempre na mesma data e sem distinção de índices”.



    Aliás, é nesse sentido o teor da Súmula Vinculante nº 16, segundo a qual “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.



    [...]



    É, portanto, admitida a incorporação dos quinquênios aos vencimentos com o fito de se alcançar o patamar do salário-mínimo vigente.



    A sentença vergastada ser mantida também neste ponto.”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Quinquênios. Lei municipal nº 176/1990. Lei estadual nº 6.123/1968. Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1527026 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-03-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1211042 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-09-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO. 1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total. 2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade. 3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46607 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23-09-2021)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 751, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 22-05-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente